Tribunal: TJES
Processo: 5009078-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009078-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA JUNIOR
COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009078-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA JUNIOR

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VALTERMIR DE SOUZA SIQUEIRA JÚNIOR contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Extraio dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, posteriormente reduzida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2035674-ES (202/0400504-1), ao patamar de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do referido artigo.

Conforme já expresso, a defesa pretende a adequação do regime inicial, considerando a pena fixada no julgamento do Agravo em Recurso Especial.

Entretanto, assim como na análise liminar, entendo que o pedido não deve prosperar. Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça, na análise do supracitado Recurso Especial, determinou que nada deveria ser alterado quanto à fixação de regime inicial de cumprimento de pena.

Vejamos:

“(...)
Como consectário da redução efetivada na pena do recorrente, deve ser procedido ao ajuste no regime inicial do seu cumprimento. Uma vez que ele foi condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, era tecnicamente primário ao tempo do delito, foi beneficiado com a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendidas.
Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão das circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade de drogas apreendias, que demonstram que a conversão não é suficiente (art. 44, III, do Código Penal)”.

Cumpre salientar, ainda, que a decisão colegiada fez coisa julgada nos exatos termos transcritos.

Ante o exposto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a discussão acerca do regime inicial de cumprimento de pena se encontra superada pela própria decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Por essa razão,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009078-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA JUNIOR

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não decorre somente da quantidade de pena aplicada, mas também das circunstâncias do caso e das características pessoais do réu. 2. Ordem denegada.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.